Tribunal: TCU
Processo: 003.262/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3037/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Moacyr Moreira de Souza Junior emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão, nos proventos de aposentadoria, de parcela decorrente do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) na mesma proporção paga aos servidores em atividade; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, no sentido de que é ilegal o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) aos inativos e pensionistas na mesma proporção paga aos servidores ativos, por ofensa ao disposto no art. 149 da Lei 11.355/2006, que estabelece que o valor desta parcela nos proventos de aposentadorias e pensões deve corresponder a 50% do valor pago aos servidores em atividade, a exemplo do deliberado nos Acórdão 7527/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 12/2023 - 1a Câmara (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 7893/2022 - 2a Câmara (Relator: Ministro Marcos Bemquerer Costa), 7953/2022 - 1a Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler) e 7183/2022 - 2a Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado; considerando que a existência de decisão judicial ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalide do ato de aposentadoria; considerando o disposto no art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, no sentido de que o Tribunal, ao apreciar os atos sujeitos a registro, considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; considerando que no exercício de sua competência para apreciação de atos de pessoal o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário, inclusive mediante o julgamento pela ilegalidade de atos de aposentadoria amparados por decisão judicial; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro ao ato de aposentadoria de Moacyr Moreira de Souza Junior; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.262/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Moacyr Moreira de Souza Junior (XXX.896.701-XX) 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, nos prazos abaixo indicados contados da ciência desta decisão: 1.7.1. em quinze dias, dê ciência, do inteiro teor desta deliberação, ao interessado; 1.72. em trinta dias, encaminhe ao TCU o comprovante da data de ciência referida no item anterior.